Tribunal: STF
Processo: ARE 1265787
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravo apresentados no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN e no Superior Tribunal de Justiça – STJ (documento eletrônico 18).
    Nestes embargos de declaração, sustenta-se que o agravo interposto no TJRN é tempestivo, em virtude da Lei 12.322/2010, bem como da ausência de expediente forense nos dias 30 e 31/5/2013 (feriado de Corpus Christi), conforme a Portaria Conjunta 5/2013 do TJRN.
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir, em parte, razão ao embargante.
    De início, observo que, à época da interposição do agravo no TJRN, o Plenário desta Corte já havia pacificado o entendimento de que a alteração estabelecida na Lei 12.322/2010 não seria aplicável aos recursos de natureza criminal. Confira-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRAZO. LEI Nº 12.322/2010. MATÉRIA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 544 DO CPC. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI Nº 8.038/90. PRECEDENTES. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA E AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A alteração promovida pela Lei nº 12.322, de 9 de setembro de 2010, não se aplica aos recursos extraordinários e agravos que versem sobre matéria penal e processual penal, de modo que o prazo do Agravo em Recurso Extraordinário criminal é o de 5 (cinco) dias previsto no art. 28 da Lei nº 8.038/90, e não o de 10 (dez) dias, conforme o art. 544 do CPC. Precedentes (AG 197.032-RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 5.11.97; AG (AgRg) 234.016-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, 8.6.99). 2. Questão de ordem rejeitada para não conhecer do recurso de agravo” (ARE 639.846-AgR-QO, Relator Min. Dias Toffoli, Relator para o acórdão o Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2011).
    No mais, estando comprovada a ausência de expediente forense no TJRN nos dias 30 e 31/5/2013, segundo a Portaria Conjunta 5/2013, reconsidero parcialmente a decisão embargada para, agora, analisar o agravo em recurso extraordinário interposto naquele Tribunal. 
    O referido agravo foi interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado contra o acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DO OFENDIDO. ART. 121, § 2°, IV, DO CP. TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA APRESENTADO NA PRÓPRIA SESSÃO DE JULGAMENTO. INDICAÇÃO DE TODAS ALÍNEAS DO ART. 593, III, DO CPP. RAZÕES RECURSAIS LIMITANDO O ALCANCE DO APELO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, SUSCITADA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. REJEIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO PELA RELATORA DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO: 1°) DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA. LIMITAÇÃO ÀS RAZÕES DO APELO. 2°) RECURSO QUE CONTESTA A INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA SESSÃO DO JULGAMENTO. ART. 571, V, CPP. TESTEMUNHA DO JUÍZO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PLEITO DE NULIDADE. CD CONTENDO IMAGENS PRIVATIVAS DO ARQUIVO DO ITEP/RN. FOTOS COLHIDA.S À REVELIA DA DEFESA, NA CLANDESTINIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA AO ART. 479, DO CPP. CARÊNCIA DE SUBSTRATO NO FUNDAMENTO DEFENSIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1 - É cediço que a apresentação das razões da apelação criminal fora do prazo constitui mera irregularidade. 
    2 - O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri tem devolutividade restrita, pois somente serão devolvidas ao Tribunal ad quem as matérias efetivamente constantes nas razões de apelação.
    3 - Preclui a alegação de nulidade que deveria ter sido suscitada na Sessão de Julgamento, consoante preconiza o art. 571, V, do Código de Processo Penal.
    4 - Não há nulidade na oitiva das testemunhas indicadas extemporaneamente pelo Órgão Ministerial, na qualidade de testemunhas do juízo, nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, quando se busca a verdade real.
    5 - Para não ocorrer inovação na produção de prova, surpreendendo qualquer das partes, preceitua o art. 479 do CPP, que não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos, com ciência à parte contrária, com antecedência de, no mínimo, três dias, incluída na proibição a leitura de jornais ou escritos, além de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou outro meio, cujo conteúdo verse sobre matéria ligada ao fato constante no processo (Nucci, 2009).
    6 - Precedentes das Cortes Superiores (HC 95319, Relator(a): Min. DIAS Toffoli. Primeira Turma, julgado em 19/10/2010, HC 85533, Relator(a); Min, CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 22/05/2007, HC 103,4701MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2011, HC 111.087/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2008, FIC 174.006/MS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (Desembargadora Convocada TRPE), SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2012, e desta Corte (TJRN. Apelação Criminal n.° 2011.010292-0. Relatora Desa. Maria Zeneide Bezerra. Câmara Criminal. Julgado em 10/01/2012, Apelação Criminal 2009,011986-3. Relator Des. Rafael Godeiro, Julgado em 11/10/2011).
    7 - Recurso parcialmente conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial” (págs. 130-131 do doc. eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal – CF, alegou-se a violação do art. 5°, caput, LIV, LV e LVI, da mesma Carta, sustentando-se o seguinte: (i) o rol de testemunhas foi apresentado pelo Ministério Público Estadual fora do prazo; e (ii) nulidade da apresentação de fotos no Plenário do Tribunal do Júri pela assistência da acusação (págs. 36-64 do doc. eletrônico 12).
    Como se pode notar, o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Por oportuno, transcrevo as ementas dos julgados abaixo:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.133.009-AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, XXXVIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.202.627-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. 4. Nulidade do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 769.536- AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Isso posto, acolho parcialmente os embargos de declaração, para reconhecer a tempestividade do recurso extraordinário com agravo interposto no TJRN e negar-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator